Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que reconheceu a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores pleiteados referente ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - em sucessivos contratos de trabalho temporário.
O Recorrente, nas razões do apelo extremo, sustenta que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única violou expressamente o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF – TEMA 608, julgado sob a sistemática da repercussão geral.
Intimado para apresentar as contrarrazões o Reclamado não se manifestou a respeito.
É o relatório.
Decisão.
Inicialmente, não há como se negar a existência de repercussão geral invocada no presente recurso, diante do que foi decidido no julgamento do recurso Leading Case ARE 709212 RG/DF, TEMA 608, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Em 13/11/2014 o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS) com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Eis a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 RG/DF acima mencionado, TEMA 608:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”.
Na oportunidade, o excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, como também modulou os efeitos da decisão, regulando o tema nos seguintes moldes:
“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes – Repercussão Geral)
Posto isto, a Excelsa Corte decidiu que para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento 14/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos e para aqueles em que o prazo prescricional já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento.
Diante da TESE firmada no julgamento do TEMA 608 do STF, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) alterou o texto de sua Súmula 362, passando a ter a seguinte redação:
SÚMULA 362. FGTS. PRESCRIÇÃO
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;
II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.
A respeito da análise do Tema 608 do STF, transcrevo trecho da fundamentação constante no voto-vista, da Min. Regina Helena Costa, que lavrou o acórdão, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.841.538 – AM (data de Julgamento: 04/08/2020):
“Dessarte, diante da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, e esposando a orientação coletada pelo Tribunal Superior do Trabalho, extraem-se as seguintes conclusões:
(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária;
(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e
(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se "o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações.
O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.
Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e
(ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”
Diante da referida decisão da Corte Suprema que reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, e, considerando que houve o julgamento do mérito do Tema 608, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.030, inciso II do CPC, que dispõe sobre a competência do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, que deverá: “II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
Ante o exposto, e em face à existência de aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 608), determino que estes autos sejam encaminhados ao(à) Juiz(a) relator(a), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT